Tribunal: TJDFT
Processo: 0748586-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO EM REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NO PERÍODO PLEITEADO. DEMANDA ANTERIOR DE FORNECIMENTO. OMISSÃO ESTATAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos inaugurais, dada a não comprovação da omissão do poder público.
3. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
4. Extrai-se dos autos, que a autora pleiteou o fornecimento do medicamento AMBISENTANA 10mg no processo 0735287-70.2017.8.07.0016, o qual foi distribuído em 22.09.2017, sendo que a decisão de antecipação de tutela foi deferida em 25.09.2017 e a sentença proferida em 07.03.2019 (ID 297003222). De outro lado, verifica-se que o medicamento em questão foi adquirido com recursos de terceiro em dois momentos: no dia 21.01.2019 no valor de R$4.708,00 e em 29.05.2020 no valor R$3.993,33.
5. Neste ponto, deve ressaltar que a caracterização da responsabilidade civil do Estado por omissão mostra-se necessária a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa. Na espécie, não há indicação de recusa injustificada do Estado em fornecer o medicamento pleiteado. Os elementos probatórios acostados não demonstram que houve pedido administrativo quando da compra dos medicamentos adquiridos de forma particular, nem mesmo que houve notícia de descumprimento de decisão no processo mencionado acima, ou seja, não há pedido anterior e eventual negativa do Estado.
6. Com efeito, não se pode atribuir ao Estado as despesas suportadas voluntariamente pela autora recorrente em estabelecimento comercial privado. Precedente: "(...) não se pode confundir o dever constitucional imposto ao Estado quanto à prestação de assistência farmacêutica, consubstanciado no acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde, com o direito ao ressarcimento de despesas voluntariamente assumidas pelo particular, sem prévia interpelação do Poder Público, sob pena de transferir à população a discricionariedade referente aos custos de aquisição do produto, balizados, de antemão, pelos agentes políticos integrantes da Administração" (Acórdão n.1069843, 00137927320158070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no PJe: 02/02/2018).
7. Ausentes, os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado por omissão, de modo que a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa cuja a exigibilidade de ambos fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça, já deferida anteriormente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).